Tribunal: TJDFT
Processo: 0703956-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703956-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEICIANNI DA SILVA GOIS AGRAVADO: IGOR DA SILVA LACERDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GLEICIANNI DA SILVA GOIS contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra IGOR DA SILVA LACERDA: “A autora tem renda elevada e também valores aplicados em poupança, Id 223143792. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, CF, art. 5o, LXXIV. Sem comprovação de insuficiência de recursos, não há direito ao benefício, conforme previsão constitucional. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça, por outro lado, é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do novo Código de Processo Civil. A declaração unipessoal de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. O STJ, aliás, sedimentou entendimento de que a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa e que o juiz pode, de ofício, revisar o benefício da assistência judiciária gratuita. Nesse sentido: AgRg no AREsp 231.788/RS, Rel. Ministro Castro Meira,Segunda Turma, DJe 27.2.2013; AgRg no AREsp 296.675/MG, Rel.Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 15.4.2013; AgRg no AREsp279.523/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe14.5.2013. Segundo a LOMAN, art. 35, inciso VII, também, é dever de o magistrado exercer assídua fiscalização sobre os subordinados, ‘especialmente no que se refere à cobrança de custas e emolumentos, embora não haja reclamação das partes’. O juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (art. 99, §2o, do CPC). Assim, mesmo que não haja reclamação ou impugnação da parte contrária, o magistrado tem o dever de fiscalizar o recolhimento de custas e a simples afirmação da parte autora de que não tem condições não lhe retira esse dever, porque está exercendo fiscalização sobre a arrecadação de dinheiro público. Os documentos juntados não são suficientes para provar que a parte autora não tem condições de pagar as custas processuais. O art. 5.o, inciso LXXIV, da CR/1988, prescreve que o Estado prestará assistência jurídica integral àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Por isso, a parte autora foi regularmente intimada para comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça; porém, não cumpriu o que lhe foi determinado pelo despacho em referência, tampouco justificou a impossibilidade de fazê-lo. É importante ressaltar que o silêncio ou inércia da parte autora autoriza, em seu desfavor, a presunção de que não faz jus à obtenção do almejado benefício, configurando, assim, prova válida e eficaz em virtude de ocorrência da preclusão. Por outro lado, verifico que a parte autora não demonstrou a existência de despesas extraordinárias que lhe minguassem a subsistência, de modo a amparar seu pedido. Desse modo, a parte autora não faz jus ao almejado benefício legal. ( ). Por esses fundamentos, indefiro a gratuidade de justiça à parte autora” - ID 225145963 dos autos de origem. A parte agravante alega, em síntese, que “a legislação vigente não exige que o requerente esteja em situação de extrema miserabilidade, mas sim que comprove a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem comprometer o próprio sustento ou o de sua família. O critério legal para a concessão do benefício está pautado na preservação das condições mínimas de subsistência, não sendo necessário que a parte demonstre absoluta pobreza. Nesse contexto, a declaração de hipossuficiência, acompanhada dos documentos anexados aos autos, comprova de forma clara a real situação financeira da Requerente, constituindo elementos suficientes para justificar a concessão da justiça gratuita”. E requer: “a) a atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida, suspendendo seus efeitos até o julgamento final deste agravo de instrumento; b) Ao final, o provimento do agravo, reformando a decisão de primeiro grau e concedendo à Agravante os benefícios da gratuidade de justiça”. Sem preparo dado o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso V (rejeição do pedido de gratuidade da justiça). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.590,00 (sete mil quinhentos e noventa reais). Segundo os contracheques acostados aos autos (IDs 69043697-3700), a parte agravante aufere rendimento bruto mensal médio de R$ 7.790,13, renda pouco superior ao que se tem definido como insuficiente. Os extratos bancários contem informação de “saldo de poupança/CDB salário/Fundo Automático” no valor de R$ 1.984,87 (IDs 223143792-93 dos autos de origem). E, conforme a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda-Pessoa Física, Exercício 2024/Ano-Calendário 2023, os rendimentos recebidos totalizam a quantia bruta anual de R$ 76.160,85, do que, à vista de não haver indicação de outras fontes de renda, decorre a conclusão de fazer jus ao benefício postulado. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CONFIGURADA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 99 do Código de Processo Civil de 2015 presume como verdadeira a alegação de insuficiência de recursos por parte da pessoa natural, podendo o juiz indeferir o pedido somente se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (§§ 2 e 3o). 2. No Distrito Federal, foi editada a Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos. 3. No caso dos autos, o apelante comprovou sua hipossuficiência econômica, devendo ser deferida a gratuidade de Justiça sob risco de afronta a dignidade da pessoa humana. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão recorrida reformada” (Acórdão 1873419, 07069178520248070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 14/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora